Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO.
1. A escolha do foro onde situada a sede da pessoa jurídica ré para processar e julgar a ação não é aleatória, porquanto amparada no art. 53, III, a, do CPC.
2. Nos termos do enunciado de Súmula no 33 do STJ e no 23 desta Corte, não é possível declinar a competência territorial de ofício.
3. Por outro lado, constatada a prevenção de outro juízo em razão de continência, haver-se-á que determinar a reunião dos processos no juízo prevento da ação contida.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.